Tribunal: TJDFT
Processo: 0748412-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente. INUtilidade econômica da medida. Saldo devedor superior ao valor de mercado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente revela utilidade econômica suficiente para justificá-la.
III. Razões de decidir
3. A utilidade da penhora depende da existência de perspectiva concreta de satisfação, ainda que parcial, do crédito, em observância ao princípio da efetividade da execução.
4. A Exequente não pode adjudicar, de imediato, eventual saldo remanescente que, segundo seus cálculos, seria obtido após a dedução do valor devido à instituição financeira, considerando a quitação antecipada e a alienação do bem pelo valor de mercado.
5. Ausente acordo entre os interessados quanto à forma de alienação (CPC, art. 730), ela, em tese, ocorre pela via judicial (CPC, art. 880), em que o valor obtido costuma ser inferior ao de mercado, acrescido de despesas procedimentais e comissão de corretagem, o que reduz significativamente eventual proveito econômico.
6. Quando o produto da alienação é integralmente absorvido pela quitação do financiamento e pelas despesas inerentes ao procedimento expropriatório, aplica-se o art. 836 do CPC, que impede a efetivação da penhora por ausência de utilidade executiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A penhora de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente é incabível quando a expectativa de proveito econômico é nula ou irrisória, nos termos do art. 836 do CPC.”
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 730, art. 836, art. 880, art. 895.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700708-71.2021.8.07.9000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 16.10.2025. TJDFT, AGI 0720215-47.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 16.10.2025.